Tribunal: STF
Processo: Rcl 37084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Andréa Aparecida de Melo Campos, em face de decisão proferida pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 1011604-95.2019.8.26.0576.
    Em suas razões, sustenta que a decisão reclamada aplicou o entendimento da Súmula Vinculante 4 de forma equivocada ao determinar a aplicação do salário mínimo como critério para o cálculo do adicional de insalubridade.
     Aduz que “em sede do v. acórdão é reconhecido a ausência de lei municipal que regulamente a matéria, contudo, se negaram a fixar o vencimento (salário base) do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, permitindo que o município Reclamado continue, indevidamente, utilizando o salário mínimo nacional como base para o cálculo de referido adicional.” (eDOC 1, p. 4)
    Argumenta ainda que o entendimento do STF é no sentido de que ausente legislação especifica seria possível a fixação do salário base do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade.
    Assim, conclui que o Tribunal reclamado teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 4, ao substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial.
    Requer a cassação do ato reclamado para determinar que o cálculo do adicional de insalubridade tenha por base o seu vencimento.
     A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 28)
    O Município apresentou contestação afirmando a improcedência do pedido. (eDOC 29)
    O Ministério Público Federal em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opina pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. TEMA 702. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 33)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.
    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.
    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.
    Na espécie, a decisão impugnada, reformando a sentença, entendeu inexistir lei nova ou notícia de regulação específica, de forma que a parcela deve ser calculada sobre o salário-mínimo. A propósito, cito trecho do acórdão impugnado:
    “Não há controvérsia sobre o fato de que a recorrente emprega o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade pago à recorrida, nem de que inexiste lei vigente que fixe o percentual sobre ele incidente.
    Certo é que essa vantagem, prevista em desdobramento do inciso XXII do artigo 7º da Constituição Federal, não está arrolada no § 3º do artigo 39 do mesmo texto não se havendo que cogitar da dispensa da edição de lei específica para que se proceda a seu pagamento aos servidores públicos estatutários.
    Não havendo regulamentação legal aplicável ao caso, revela-se descabida a pretensão da recorrida de modificar a base de cálculo do adicional que lhe foi concedido uma vez que vedada a majoração de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário sob o fundamento de isonomia, na forma do enunciado 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Similarmente, cabe ressaltar que o enunciado 4 da Súmula Vinculante veda tanto o emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público quanto sua substituição por decisão judicial justamente a hipótese dos autos, de modo que não se cogita de conclusão diversa.” (eDOC 13, p. 3/4)
    No caso, não se vislumbra afronta à Súmula Vinculante 4, uma vez que o ato reclamado não determinou a utilização do salário mínimo como indexador, mas apenas reconheceu a inexistência de lei municipal definindo a base de cálculo da vantagem de perseguida. 
    Assim, não obstante os argumentos expendidos pela parte reclamante, constata-se que a decisão reclamada revela consonância com o entendimento sedimentado nesta Corte, porquanto não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (RE 918815 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2019) 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PISO SALARIAL. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. 2. Pronunciamento judicial ensejador da substituição da base de cálculo de vantagem de empregado público, ausente lei ou convenção coletiva definindo-a, contraria a autoridade da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, a decisão reclamada estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade dos empregados do Hospital das Forças Armadas, com fundamento no piso salarial previsto no anexo I da Lei 10.225/2001. Entretanto, essa norma legal não fixou nova base de cálculo, nem há notícia de convenção coletiva determinando parâmetro diverso do salário mínimo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13685 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2015) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente